Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-53.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1001498-53.2018.8.11.0018
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargante(s): ROSEANE SOUZA DA SILVA
Embargado(s): BANCO BS2 S.A.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A TESE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade deram provimento ao recurso do ora embargado para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, em razão da ausência de ato ilícito praticado pelo banco promovido.
A parte embargante alegou que houve contradição na decisão e acórdão a respeito da tese de quitação da dívida e manutenção dos descontos.
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 80307992.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 23/02/2021 e os embargos somente foram opostos em 11/03/2021 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora